Tribunal: TRF3
Processo: 5000860-82.2024.4.03.6133
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
22/575)

5000860-82.2024.4.03.6133

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000860-82.2024.4.03.6133

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: LARISSA ALTAVA DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JEFFERSON TEODORO SANTANA - SP450972-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO CEZAR COSTA DE SA - SP452097-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MOGI DAS CRUZES/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POPULAR. UTILIZAÇÃO PARA DISCUSSÃO DE SITUAÇÃO FUNCIONAL INDIVIDUAL DE EMPREGADA DE CONSELHO PROFISSIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE LEGITIMIDADE ATIVA EM SENTIDO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e à remessa oficial, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação popular ajuizada contra conselho profissional. A demanda buscava a declaração de nulidade de portarias e de disposições do plano de cargos e salários que estabelecem critérios de absenteísmo para evolução funcional, sob alegação de que tais normas permitiriam interpretação administrativa discriminatória, especialmente em relação a empregados afastados por motivo de saúde e outras ausências justificadas. A petição inicial vincula a controvérsia à situação funcional da própria autora, empregada da autarquia, que afirma ter tido sua progressão funcional bloqueada em razão desses critérios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação popular é via processual adequada para impugnar normas administrativas internas quando a causa de pedir e os efeitos concretos da pretensão estão diretamente relacionados à situação funcional individual da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação popular, prevista no art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei no 4.717/1965, destina-se à tutela de interesses de natureza pública, voltados à invalidação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural.

A utilização da ação popular como instrumento para veicular pretensão essencialmente individual descaracteriza a finalidade constitucional do instituto e compromete a legitimidade ativa e o interesse processual.

A narrativa fática da petição inicial demonstra que o núcleo da controvérsia decorre da situação funcional específica da autora, que relata enfermidade, histórico laboral e suposto bloqueio de progressão funcional decorrente da aplicação das normas administrativas impugnadas.

A invocação genérica de princípios como moralidade administrativa e isonomia, bem como a alegação de que outros empregados poderiam ser afetados, não é suficiente para transformar pretensão individual em tutela coletiva típica da ação popular.

Alegações relativas à prioridade de tramitação, à dispensa de preparo ou ao histórico processual da demanda não afastam o reconhecimento da inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A ação popular não se presta à discussão de situação funcional individual, ainda que a pretensão seja formulada sob fundamento genérico de moralidade administrativa ou isonomia.

A utilização da ação popular para atender objetivo essencialmente particular compromete a legitimidade ativa e o interesse processual, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIII; Lei no 4.717/1965.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2549714/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000860-82.2024.4.03.6133

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: LARISSA ALTAVA DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JEFFERSON TEODORO SANTANA - SP450972-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO CEZAR COSTA DE SA - SP452097-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MOGI DAS CRUZES/SP - 1a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de agravo interno interposto por Larissa Altava de Araújo contra a decisão monocrática de ID 335235118, que negou provimento ao recurso de apelação e à remessa oficial, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito em ação popular ajuizada contra o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF/SP.

Na origem, a autora propôs ação popular visando à declaração de nulidade das Portarias CRF-SP no 03/2023 e no 08/2023 e de disposições do Plano de Cargos e Salários, sob o fundamento de que os critérios de absenteísmo nelas previstos permitiriam interpretação administrativa discriminatória, com prejuízo à evolução funcional de empregados afastados por motivo de saúde e outras ausências legalmente justificadas. A própria inicial vincula essa narrativa à situação funcional da autora, empregada da autarquia, portadora de artrite psoriásica, e ao alegado bloqueio de sua ascensão funcional.

A decisão monocrática entendeu, em síntese, que a controvérsia veiculada não se amolda à finalidade constitucional da ação popular, destacando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que a utilização desse instrumento para atendimento de objetivos particulares compromete a legitimidade ativa ad causam e o interesse processual (STJ, AgInt no AREsp 2549714/CE, Ministro Relator TEODORO SILVA SANTOS, Segunda Turma, j. 18/12/2024, DJEN 23/12/2024).

Em suas razões de agravo interno, a agravante sustenta, em suma, a dispensa do preparo recursal por se tratar de ação popular, reitera pedido de prioridade de tramitação em razão da patologia que a acomete e afirma que o processo revela sucessivos obstáculos ao acesso à Justiça, mencionando extinções anteriores por questões processuais e a demora no julgamento da apelação.

No mérito, insiste no caráter coletivo da demanda e na necessidade de reforma da decisão monocrática.

Em contraminuta, o CRF/SP pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando que a pretensão deduzida na ação popular é essencialmente particular e que a agravante busca, em realidade, tutela para sua situação funcional concreta.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): A controvérsia recursal não apresenta elemento novo apto a infirmar a conclusão monocrática.

Com efeito, a ação popular, prevista no art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal e disciplinada pela Lei no 4.717/65, destina-se à tutela de interesses de índole pública, voltada à invalidação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Não se presta, contudo, a funcionar como sucedâneo processual para discussão de situação funcional individualizada, ainda que a parte autora procure revesti-la de linguagem transindividual. O próprio precedente do STJ reproduzido na decisão monocrática é expresso ao afirmar que a utilização inadequada da ação popular para atender objetivos particulares compromete a legitimidade ativa ad causam e o interesse processual (STJ, AgInt no AREsp 2549714/CE, Ministro Relator TEODORO SILVA SANTOS, Segunda Turma, j. 18/12/2024, DJEN 23/12/2024).

No caso concreto, a inicial revela, de forma inequívoca, que o núcleo fático da controvérsia está ancorado na situação pessoal da autora.

A agravante narra ser empregada do CRF/SP desde 2013, descreve quadro clínico iniciado em 2018 e posteriormente diagnosticado como artrite psoriásica, relata a supressão do uso de veículo automático como adaptação laboral e afirma que descobriu estar bloqueada para evolução funcional em razão do critério de absenteísmo previsto nas Portarias no 03/2023, no 08/2023 e no Plano de Cargos e Salários. A partir daí, pede a invalidação dessas normas e a rejeição de interpretação que considere ausências justificadas como absenteísmo.

Ainda que a agravante sustente que o critério também poderia afetar outros empregados, inclusive mulheres em licença-maternidade e pessoas com enfermidades, o que se extrai da própria peça inaugural é que a causa de pedir concreta se desenvolve a partir de sua trajetória funcional e dos efeitos das normas internas sobre sua própria carreira. A invocação genérica de moralidade administrativa e de isonomia, por si só, não transmuda pretensão essencialmente pessoal em tutela popular típica.

Também não procede a alegação, implícita nas razões do agravo, de que a decisão monocrática teria incorrido em indevida inovação ou reformatio in pejus. A decisão, na verdade, apenas manteve a extinção sem resolução do mérito, valendo-se de fundamento jurídico compatível com os autos e com a matéria devolvida à apreciação desta Corte.

O histórico processual mencionado pela agravante tampouco altera a solução. É verdade que a autora noticia sucessivas extinções anteriores por razões processuais distintas e insiste em afirmar que buscou apenas corrigir vícios formais até alcançar o exame do mérito. Todavia, esse contexto não elide o dado central de que a via eleita permanece inadequada para a tutela pretendida, razão suficiente para a manutenção da extinção do feito. A própria inicial admite a existência de múltiplas distribuições anteriores relativas ao mesmo núcleo controvertido.

Por fim, as alegações referentes à prioridade de tramitação e à dispensa de preparo não influem no desate do agravo interno. Tais temas, ainda que acolhidos, não afastariam o vício processual identificado na decisão agravada.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 335235118.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POPULAR. UTILIZAÇÃO PARA DISCUSSÃO DE SITUAÇÃO FUNCIONAL INDIVIDUAL DE EMPREGADA DE CONSELHO PROFISSIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE LEGITIMIDADE ATIVA EM SENTIDO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e à remessa oficial, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação popular ajuizada contra conselho profissional. A demanda buscava a declaração de nulidade de portarias e de disposições do plano de cargos e salários que estabelecem critérios de absenteísmo para evolução funcional, sob alegação de que tais normas permitiriam interpretação administrativa discriminatória, especialmente em relação a empregados afastados por motivo de saúde e outras ausências justificadas. A petição inicial vincula a controvérsia à situação funcional da própria autora, empregada da autarquia, que afirma ter tido sua progressão funcional bloqueada em razão desses critérios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação popular é via processual adequada para impugnar normas administrativas internas quando a causa de pedir e os efeitos concretos da pretensão estão diretamente relacionados à situação funcional individual da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação popular, prevista no art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei no 4.717/1965, destina-se à tutela de interesses de natureza pública, voltados à invalidação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural.

A utilização da ação popular como instrumento para veicular pretensão essencialmente individual descaracteriza a finalidade constitucional do instituto e compromete a legitimidade ativa e o interesse processual.

A narrativa fática da petição inicial demonstra que o núcleo da controvérsia decorre da situação funcional específica da autora, que relata enfermidade, histórico laboral e suposto bloqueio de progressão funcional decorrente da aplicação das normas administrativas impugnadas.

A invocação genérica de princípios como moralidade administrativa e isonomia, bem como a alegação de que outros empregados poderiam ser afetados, não é suficiente para transformar pretensão individual em tutela coletiva típica da ação popular.

Alegações relativas à prioridade de tramitação, à dispensa de preparo ou ao histórico processual da demanda não afastam o reconhecimento da inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A ação popular não se presta à discussão de situação funcional individual, ainda que a pretensão seja formulada sob fundamento genérico de moralidade administrativa ou isonomia.

A utilização da ação popular para atender objetivo essencialmente particular compromete a legitimidade ativa e o interesse processual, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIII; Lei no 4.717/1965.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2549714/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 335235118, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão